Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702262-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Valentine Nunes Rego Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valentine Nunes Rego contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0014915-09.2015.8.07.0018. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 42990113), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator